Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Vício oculto. Veículo usado. Pretensão reparatória. Inaplicabilidade do art. 18 do CDC. Retirada do veículo antes do diagnóstico da oficina credenciada. Conserto em oficina mecânica de escolha do consumidor. Descumprimento contratual do consumidor. Garantia em vigência. Exigibilidade contratual. Obrigação de fazer. Reparos segundo as regras contratuais. preliminares rejeitadas e no mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelos autores objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustentam os recorrentes que o veículo adquirido possuía vício oculto que impedia a sua utilização, especialmente no caso em que o autor é motorista de aplicativo. Asseveram que a responsabilidade das recorridas não pode ser excluída por ter levado o veículo a conserto em oficina de sua confiança, porque o prazo de 15 a 30 dias é desproporcional às circunstâncias. Acrescentam que o veículo foi deixado com as recorridas em outras ocasiões, mas que os defeitos nunca foram sanados, o que levou a acionarem mecânico particular. Reafirmam que as fornecedoras nunca os procuraram para dar uma justificativa sobre os problemas e que mantêm conduta omissiva e negligente em face do consumidor, parte vulnerável. Pedem a reforma integral da sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se deve ser deferida a gratuidade de justiça aos recorrentes; (ii) se a requerente é parte legítima para a causa (iii) e, se está configurado o dever das recorridas de reparar os danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes) e morais dos recorrentes.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural está prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário. A impugnação ao benefício não veio acompanhada de elementos probatórios que desconstituam a presunção de necessidade econômica dos recorrentes. A mera alegação é insuficiente para afastar a presunção legal criada pela norma. Assim, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
4. Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa da requerente arguida em contrarrazões, tenho que a relação de direito material, que fundamenta essa condição da ação, autoriza a sua manutenção no polo ativo. A recorrente foi quem formalmente adquiriu o veículo e, mesmo que o uso seja do outro autor, sofre imediatamente os efeitos da decisão que concluir sobre o negócio jurídico. Portanto, deve ser mantida como parte legítima para a causa. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE ATIVA DE MARIA FRANCISCA REJEITADA.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. O § 1° do art. 18, do CDC, consagra hipótese de garantia legal de substituição ou rejeição do produto - com a sua devolução - ou mesmo o abatimento do preço do produto; quando não sanados os vícios ou defeitos dentro do prazo de trinta dias. Tais providências decorrem da escolha e conveniência do consumidor.
7. A pretensão apresentada na inicial pelo recorrente, todavia, não contempla nenhuma dessas hipóteses. A demanda está circunscrita pelo congruente pleito de obrigação de conserto do veículo, reparação de dano material de peças do veículo, lucos cessantes e dano moral. Não há correspondente demanda por anulação do negócio nem desdobramento que a atraia a aplicação do regulamento, prazos e consequências dispostas do art. 18, do CDC.
8. O consumidor busca o cumprimento da obrigação de conserto sob garantia contratual, ante o defeito incutido no veículo adquirido do primeiro recorrido, de cuja cadeia de fornecimento participam os demais réus. Para isso, é suficiente a comprovação categórica da obrigação de garantia para a imposição do conserto do automóvel e reparação dos danos, nos termos do art. 14 do CPC.
9. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
10. Trata-se de aquisição de veículo seminovo que apresentou defeito grave, o qual deveria ser consertado com a cobertura de garantia contratual, que perdura por até 6 anos ou 120.000,00 km. Contudo, ao acionar a garantia, o consumidor não adotou o comportamento esperado para a regular execução do benefício.
11. O documento de ID 74971847 demonstra a tratativa firmada entre as partes, na qual um representante da garantidora informa, dentre outras advertências, de que “não autorizamos nenhum tipo de reparo, desmontagem ou serviço no veículo SEM APROVAÇÃO do nosso setor técnico, pois não trabalhamos com reembolso de valores”, ao que o requerente deu ciência e disse em seguida não ter outra dúvida.
12. O Manual de Serviços (ID 74971844) da garantidora, logo nas explicações iniciais, dispõe observação no sentido de que “antes de qualquer reparação ou substituição de peças ou itens, a oficina mecânica e o proprietário deverão aguardar a prévia autorização com a aprovação efetuada pela ré Gestauto. Todas as intervenções técnicas feitas sem prévia autorização, não serão de responsabilidade e nem gerenciadas pela Gestauto”. Mais adiante, descreve na cláusula 9 as hipóteses de exclusão do serviço, destacando-se entre elas: “9.11. O defeito/avaria provém de uma negligência do proprietário ou de precedentes reparações/consertos mal feitos; 9.13. Atos praticados por ação, omissão ou má-fé do proprietário”. Informa no item 11 as providências a serem tomadas pelo proprietário em caso de defeito/avaria, estabelecendo no item 11.2 que “Qualquer intervenção feita no veículo sem prévia autorização da requerida Gestauto não será em hipótese alguma reembolsada”.
13. Ao que se observa, o consumidor acionou corretamente a garantia, obteve a aprovação para o conserto, mas precipitou a retirada do veículo deixando de atender as cautelas necessárias para o regular andamento do serviço. Entregou o carro na oficina credenciada em 09.12.2024, às 9:45 e o retirou no dia seguinte, às 14:06 (ID 74971845), infringindo as cláusulas acima descritas e impedindo que o diagnóstico definitivo fosse feito pelo estabelecimento autorizado, levando ao surgimento de novos defeitos.
14. Embora fosse possível considerar a pretensão reparatória para análise dos danos, esta esbarra no descumprimento contratual da garantia por parte do consumidor que não seguiu o procedimento (Manual de Garantia e cobertura securitária de reposição de rol determinado de peças). A conduta do adquirente impede o acolhimento do seu pleito, especialmente os relativos às consequências do defeito como dos lucros cessantes e danos morais, porque oriundos da conduta de retirar o veículo da oficina antes de concluído o próprio diagnóstico.
15. Esses fundamentos impõem reconhecer o descumprimento contratual do autor com a consequente improcedência dos pedidos de reparação de danos materiais e extrapatrimoniais.
16. Contudo, conforme alertado pelos recorridos, não há resistência para prestação de serviços de diagnóstico e reparos cobertos pela garantia contratada. Obviamente que o consumidor deve observar fidelidade as regras e procedimentos previstos para a cobertura dos serviços e reposição de peças.
IV. Dispositivo
17. preliminares rejeitadas e no mérito, parcialmente provido
confirmando a improcedência dos pedidos de reparação de dano material e extrapatrimonial, e, modificando a sentença, para julgar procedente o pedido dos itens 1 e 2, da inicial, condenando os réus a prestar a cobertura dos serviços ora reclamados, em conformidade com os termos da fundamentação do item 14 nos limites contratados.
18. Sem imposição do pagamento dos ônus processuais em razão da ausência de Recorrente integralmente vencido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a